Tribunal: STF
Processo: HC 68294
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE TESTEMUNHAS.
         Não e de ter-se como configurado cerceamento de  defesa,  se
o defensor dativo do réu dispensou as testemunhas justificando  assim
que procedia por encontrar-se  revel  o  acusado.  E  de  ver  que  o
defensor dativo foi nomeado por ter o advogado que  fora  constituido
pelo réu vindo a desistir do mandato, além do que as testemunhas  não
puderam ser contactadas.